Tribunal: TJMT
Processo: 1020988-47.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020988-47.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Correção Monetária, Assistência Judiciária Gratuita, Provas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA ANICESIO BRITO - CPF: 205.177.001-82 (AGRAVANTE), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA - CPF: 174.036.341-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INDEFERIMENTO – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS –
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA
– RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção
iuris tantum
, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ e do TJMT.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1020988-47.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA ANICESIO BRITO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
MARIA DE FATIMA ANICESIO BRITO
contra decisão monocrática de id. 61553486, que negou provimento ao agravo de instrumento aviado pela ora agravante em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
.

Em suas razões recursais, sustenta que se insurgiu, via agravo de instrumento, contra decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária e deferiu o parcelamento de custas.

Informa que “
a demanda de primeiro grau visa de proceder a apuração da diferença do saldo devido pelo PIS/PASEP, considerando a correção monetária plena, atualizada até a presente data e com juros legais (Juros da Data do Evento) em consonância com a Súmula 54 do STJ
” (sic).

Elucida que a decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária confronta “
com que determina o Art. 5°, inciso LXXIV da CF/88, c/c art. 4° caput e seu §4° da lei 1060/50 com Redação dada pelas leis 7.115/83 e 7.510/86; artigo 98 do NCPC
” (sic).

Defende que “
o Novo CPC garante, POR MERA DECLARAÇÃO FIRMADA NOS AUTOS, a garantia de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, com isenção de despesas processuais e taxas
” (sic).

Diante do que expôs, requer o provimento do recurso para que seja deferido o respectivo benefício (id. 63871974).

O agravado não apresentou contraminuta, conforme certificado (id. 68742983 - Pág. 1).

É o relatório.

V O T O -
MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A insurgência em exame volta-se exclusivamente contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade judiciária à agravante.

O artigo 98,
caput
, do CPC, dispõe que gozará da gratuidade da justiça, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

Por sua vez, estabelece o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos
;” (destaquei).

Interpretando ambos os dispositivos, extrai-se que o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes,
que demonstrem
, indene de dúvidas, que sua situação econômica não permite pagar as custas do processo sem prejuízo da própria subsistência, uma vez que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade.

Assim, em que pesem os argumentos da agravante, tem-se a dizer que não basta a simples declaração de hipossuficiência e apresentação de holerites para a concessão da gratuidade, mas serviria de base a demonstração por meio de extratos bancários dos últimos seis meses, com saldo irrisório, zerado ou negativado; Declaração do Imposto de Renda dos últimos três anos ou demonstrativos outros demonstrando possuir renda igual ou inferior a um salário mínimo e não possuir bens móveis ou imóveis; conta de água e energia elétrica dos últimos três meses evidenciando consumo mínimo, entre outros documentos que comprovassem a alegada pobreza.

Dito de outro modo, as dificuldades financeiras enfrentadas pela agravante, por si só, não demonstram que se trata de pessoa hipossuficiente, eis que, dos documentos que instruem o instrumento respectivo, o que inequivocamente se visualiza é que a agravante é idosa, servidora pública estadual aposentada, cuja renda bruta mensal se dá no valor de
R$10.614,45
(dez mil, seiscentos e quatorze reais e quarenta e cinco centavos), percebendo um total líquido de
R$4.500,92
(quatro mil, quinhentos reais e noventa e dois centavos) (id. 60948984 – fls. 17).

De outro lado, infere-se que a agravante anexou apenas um comprovante de despesa fixa, relacionado à fatura de água no valor de R$428,16 (quatrocentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos), a fim de comprovar que faz
jus
à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do inciso LXXIV do artigo 5° da Constituição Federal (id. 60948984 - fls. 14-15).

Ocorre que, em que pese o teor do artigo 4º da Lei nº. 1.060/50 estabelecer que basta a simples declaração de hipossuficiência lançada na inicial, no sentido de o requerente não possuir condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal,
em contrapartida, exige mais do que isso
, haja vista que disciplina em seu texto legal que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Nessa esteira, o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem dificuldade financeira que impeça o pagamento das custas processuais sem prejuízo da própria subsistência, o que não se vislumbra,
primo oculi
, no caso em tela.

De mais a mais, importante esclarecer que a existência de dívidas não constitui elemento apto a evidenciar o estado de hipossuficiência financeira. Se assim fosse, o benefício restaria banalizado, pois seria concedido a qualquer devedor, bastando à comprovação das dívidas. Nessa linha, há de ser considerado o salário bruto da agravante, quando da análise da gratuidade da justiça, como fez o togado singular, tanto que a conferiu a faculdade do parcelamento das custas, o que é autorizado pelo ordenamento vigente.

A propósito, vale relembrar que a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência, ou seja, o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal, o que não coaduna com o perfil da agravante.

Dessa forma, em vista a tais dados, a situação apresentada contradiz a miserabilidade jurídica declarada, por não existirem nos autos indícios de que a parte não possui capacidade financeira suficiente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

Sobre o assunto, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Verbis
:

“AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA.
DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.
2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008) (...).”
(AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) (destaquei).

No mesmo sentido, o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDÍCIOS QUE CONTRARIAM A ALEGADA INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS
– PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para “pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios” sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Conclusão que ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “insuficiência de recursos”. 2.
Se os elementos fático-probatórios conduzirem à conclusão de que o requerente não faz jus ao benefício da AJG, porque a renda mensal da parte o coloca em posição distante do perfil daqueles que verdadeiramente fazem jus da benesse da gratuidade da justiça, incabível a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal
”.
(N.U 1019228-63.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Logo, a decisão agravada não ofende os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão de tal benefício, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos.

Portanto, inexistindo elementos de convicção que implicam concluir que a recorrente, neste instante, não possui condições financeiras de suportar as despesas processuais, deve-se manter o entendimento do juízo de primeiro grau, levando-se em consideração, inclusive, que foi oportunizado o pagamento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas mensais.

Com tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021